Tribunal: TJPA
Processo: 0860192-34.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860192-34.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALESSANDRA NASCIMENTO DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO INAPROPRIADO NA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A teor do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem modalidade recursal de rígidos contornos processuais destinada a suprir eventual omissão, obscuridade, contradição e/ou corrigir erro material que se faça presente na decisão contra a qual se insurge, de maneira que seu cabimento revela finalidade estritamente voltada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, que se quer seja cumprida com a efetiva cooperação das partes.

2.

Inexistente qualquer omissão a ser sanada, recurso conhecido e desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0860192-34.2021.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE/APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO:
HUBERTUS FERNANDES GUIMARÃES

EMBARGADO/APELADO:
OSVALDO DOS SANTOS DIAS, representado por sua curadora e filha ALESSANDRA NASCIMENTO DIAS

ADVOGADA:
JULIA FERREIRA BASTOS SILVA (OAB/PA 18.291)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Embargos de declaração opostos pelo apelante Estado do Pará em face do acórdão ID 19990051 de minha relatoria, julgado pela 2ª Turma de Direito Público, que conheceu e deu parcial provimento à apelação somente para ajustar juros e correção monetária.

O embargante aduz omissão do acórdão nos seguintes pontos: ausência de previsão legal de isenção, compensação de valores recebidos do IRPF, e juros e correção monetária.

Em sede de contrarrazões, a apelada requer o não provimento recursal em razão da a inexistência de omissão no acórdão impugnado.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0860192-34.2021.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE/APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO:
HUBERTUS FERNANDES GUIMARÃES

EMBARGADO/APELADO:
OSVALDO DOS SANTOS DIAS, representado por sua curadora e filha ALESSANDRA NASCIMENTO DIAS

ADVOGADA:
JULIA FERREIRA BASTOS SILVA (OAB/PA 18.291)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO INAPROPRIADO NA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A teor do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem modalidade recursal de rígidos contornos processuais destinada a suprir eventual omissão, obscuridade, contradição e/ou corrigir erro material que se faça presente na decisão contra a qual se insurge, de maneira que seu cabimento revela finalidade estritamente voltada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, que se quer seja cumprida com a efetiva cooperação das partes.

2.

Inexistente qualquer omissão a ser sanada, recurso conhecido e desprovido. Unanimidade.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Embargos de declaração opostos pelo apelante Estado do Pará em face do acórdão ID 19990051 de minha relatoria, julgado pela 2ª Turma de Direito Público, que conheceu e deu parcial provimento à apelação somente para ajustar juros e correção monetária.

O embargante aduz omissão do acórdão nos seguintes pontos: ausência de previsão legal de isenção, compensação de valores recebidos do IRPF, e juros e correção monetária.

Em sede de contrarrazões, a apelada requer o não provimento recursal em razão da a inexistência de omissão no acórdão impugnado.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O Acórdão embargado está assim resumido:

“APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. MAL DE ALZHEIMER. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DE DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1.

Os precedentes do STJ têm apontado que, embora o laudo oficial seja essencial para a formalização do direito à isenção, a existência de provas que demonstrem a condição de saúde do contribuinte antes da data do laudo permite a retroatividade da isenção ao momento em que os sintomas da doença se tornaram evidentes e incapacitantes.

2.

O termo inicial da isenção do imposto sobre a renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, para as pessoas portadoras de moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado. Precedentes do STJ.

3.

A sentença adotou interpretação que se alinha aos princípios de justiça fiscal e proteção ao contribuinte em condição de vulnerabilidade devido a uma doença grave. A decisão de reconhecer o direito à isenção do imposto de renda desde a data do diagnóstico inicial da doença reflete uma aplicação equitativa da lei, garantindo que os proventos do apelado sejam integralmente destinados ao seu sustento e tratamento médico.

4.

Quanto aos consectários legais da condenação - juros de mora e correção monetária, dou parcial provimento ao recurso para determinar que sejam aferidos em liquidação, considerando os seguintes balisamentos: [1] período anterior à vigência da EC 113 (08/12/2021), incidem as regras antigas definidas pelos Temas 905/STJ e 810/STF (IPCA-E + juros da poupança); [2] período posterior à EC 113, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Unanimidade.”

Não merece guarida a alegação de omissão do acórdão no ponto em que consigna a ausência de previsão legal para isenção.

O julgado foi claro ao estabelecer o direito à isenção do imposto de renda, senão vejamos:

“O STJ fixou entendimento pela desnecessidade da apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda, nos termos do enunciado da súmula nº 598: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

O STJ definiu, ainda, que a existência de provas que demonstrem a condição de saúde do contribuinte antes da data do laudo permite a retroatividade da isenção ao momento em que os sintomas da doença se tornaram evidentes e incapacitantes.”

Também não merece guarida a alegação de eventual compensação de valores recebidos do IRPF. Caso o Embargado tenha recebido alguma compensação, o fato gerador dessa compensação é completamente diferente do objeto da presente demanda. Ademais, o acórdão foi claro ao estabelecer o termo inicial da isenção:

“No caso em apreço, a sentença adotou interpretação que se alinha aos princípios de justiça fiscal e proteção ao contribuinte em condição de vulnerabilidade devido a uma doença grave. A decisão de reconhecer o direito à isenção do imposto de renda desde a data do diagnóstico inicial da doença reflete uma aplicação equitativa da lei, garantindo que os proventos do apelado sejam integralmente destinados ao seu sustento e tratamento médico.”

Por fim, não merece melhor sorte a alegação de ausência de apreciação dos juros e correção monetária, tendo em vista que foi dado parcial provimento à apelação justamente para adequá-los:

“Quanto aos consectários legais da condenação - juros de mora e correção monetária, dou parcial provimento ao recurso para determinar que sejam aferidos em liquidação, considerando os seguintes balisamentos: [1] período anterior à vigência da EC 113 (08/12/2021), incidem as regras antigas definidas pelos Temas 905/STJ e 810/STF (IPCA-E + juros da poupança); [2] período posterior à EC 113, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

A teor do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem modalidade recursal de rígidos contornos processuais destinada a suprir eventual omissão, obscuridade, contradição e/ou corrigir erro material que se faça presente na decisão contra a qual se insurge, de maneira que seu cabimento revela finalidade estritamente voltada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, que se quer seja cumprida com a efetiva cooperação das partes.

Consoante exposto, não há omissão a ser sanada, razão pela qual resta evidente que a pretensão recursal revela mero inconformismo, o que não é apropriado na via eleita.

Entendo por prequestionada a matéria, consoante fundamentação
.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos embargos de declaração para manter a decisão embargada.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/07/2024